Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
penal. Receptação E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CARACTERIZADA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a busca pessoal e veicular ocorreram mediante fundada suspeita, relativa à suposta prática do delito de porte ilegal de arma, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
2. Na receptação, não cabe a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que a arma por ele adquirida era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
3. Se o réu nega saber que o bem era produto de crime, não é possível o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao delito de receptação. Inviável, ainda, a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66, do CP, quando não se vislumbra, no caso concreto, qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a amenizar a pena.
4. Diante de reprimenda inferior a 8 (oito) anos, e apresentando o réu só uma condenação anterior, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.